Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709036-75.2022.8.07.0004 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: RAIMUNDO MOISES MENDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO APRESENTADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do artigo 784, III, do CPC, para que possa ser considerado título executivo extrajudicial, é necessário que o documento particular esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 1.1. Os contratos de prestação de serviços educacionais poderiam, em tese, ser dotados de higidez executória, pois neles se encontram reunidos os pressupostos da liquidez, certeza e exigibilidade. No entanto, na hipótese vertente, as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, o qual não foi subscrito por duas testemunhas, não podendo ser considerado título executivo extrajudicial. 2. O juízo de origem oportunizou, diversas vezes, para que a parte autora emendasse a inicial, inclusive para converter a execução em ação de conhecimento. 2.1. Considerando que o apelante não atendeu ao comando judicial, deixando de apresentar o título executivo, deve, de fato, ser reconhecido que a petição inicial não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, conforme o disposto no artigo 801, do CPC, devendo, pois, ser indeferida. 3. Apelação cível conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 585 do Código de Processo Civil e 221 do Código Civil, sob o argumento de que é possível executar o título extrajudicial sem a assinatura de duas testemunhas, desde que comprovada a prestação dos serviços educacionais, o que ocorreu no caso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Felipe Melo de Souza, OAB/MG 202.356 (ID 60437638). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 585 do CPC e 221 do CC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, também não merece trânsito o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido." (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Felipe Melo de Souza, OAB/MG 202.356. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021